Tribunal: TJES
Processo: 5035842-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035842-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035842-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA;

RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICÁVEL. OPERAÇÃO ORIUNDA DE RENEGOCIAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE.
PORTABILIDADE DE CONTRATO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NO MÉRITO, PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teria contratado cartão de crédito comum, vindo a descobrir que se tratava de cartão consignado, o que não desejava.

Com esses fundamentos, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, tendo entendido pela incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia. Conforme o dispositivo:

Diante do exposto, revogo a liminar e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita.

Irresignada, EDIJANE MARIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que é inexistente a contratação, e que não teria recebido valores.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Antes de mais nada, reformo a sentença para afastar a complexidade da causa, tendo em consideração que as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, ainda mais quando se trata de um assunto corriqueiro. Aplico também a teoria da causa madura, considerando que a instrução transcorreu sem prejuízos às partes, tendo havido contraditório efetivo. Passo a analisar o mérito.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos.

Isto porque, o contrato apresentado no Id13179394 não contém os requisitos de assinatura digital que a lei exige, como georreferenciamento e chave de validação. Além disso, afirmou a Recorrida que “parte do valor sido utilizado para quitar o saldo devedor do contrato nº 010112192292 portado da Banco C6 Consignado S.A”, porém não provou que tal quitação tenha sido de fato operada. Portanto, a operação de portabilidade que alega não restou comprovada.

Por outro lado, a Recorrente alega não ter recebido quaisquer valores. Porém, restou comprovada a transferência de valores feita à conta de titularidade da Autora, um saldo remanescente de R$ 491,08.

Neste ponto, cabia a parte Autora trazer seus extratos para impugnar o comprovante de transferência juntado, o que não fez, restando assim incontroversa a transferência dos valores.

Sendo assim, entendo deva ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o retorno destas ao status quo, e o cancelamento de eventuais operações de crédito. Caso algum empréstimo da Autora tenha sido quitado, ainda que sem sua anuência, a situação deve ser revertida, não implicando nestes autos em reconhecer quaisquer nulidades de contratos estranhos ao objeto da lide.

Ademais, o contrato de portabilidade (ID nº
13179394
), é genérico, não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Em relação aos danos materiais, é devida a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, autorizada a compensação de tais valores com o que fora repassado à conta de titularidade daquela (R$ 491,08).

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, embora em valor menor que o usual. Diferente de alguns casos onde se está diante de flagrante fraude, nestes autos temos uma situação de uma suposta renegociação de empréstimo. Embora a parte Recorrente tenha negado a transação, há indícios que tornam sua narrativa controversa, a exemplo do valor repassado a sua conta bancária. Além disso, não houve impugnação por parte da Recorrente em relação à afirmação de a partir dessa negociação fora quitado um empréstimo consignado entabulado pela Recorrente junto ao Banco C6, mais um ponto de dúvida.

Portanto, entendo que deva ser arbitrado danos morais no presente caso, frisando também que a declaração de inexistência refere-se apenas ao contrato alegadamente firmado com a Recorrida, com o retorno das partes aos status quo, o contrato original volta a ter a eficácia e validade da qual gozava antes da renegociação.

Diante do exposto, reformo a sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, reformando a sentença para afastar a preliminar de complexidade, e julgar o mérito PARCIALMENTE PROCEDENTE, declarando a inexistência do contrato entre as partes, com o retorno destas ao status quo.

CONDENO ainda a Recorrida a devolver em dobro os valores descontados, autorizada a compensação com o valor comprovadamente repassado á Autora (R$491,08), com juros desde a citação e correção a contar de cada vencimento.

CONDENO a Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)